Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-02.2016.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-02.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SAUL COLOSSI - CPF: 179.887.720-15 (APELADO), CRISTIANE PARREIRA - CPF: 780.077.472-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC –
SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA
– ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se apóia na desídia do apelante, que deixou de dar
andamento ao processo para cumprimento da citação,
hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.o do art. 485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada.

“
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3o Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002352-02.2016.8.11.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SAUL COLOSSI e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz da
1a Vara da Comarca de Canarana
/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

0002352-02.2016.8.11.0029

ajuizada em face de

SAUL COLOSSI e outros

,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC,
sob argumento que o apelante não deu andamento ao processo para cumprimento da citação.

Em suas razões recursais, o apelante aduz o desacerto da decisão
recorrida, posto
que a r. sentença violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir o processo quando lhe cabia o julgamento antecipado da lide.

Assevera que a citação não se afigura em falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e eficaz do processo, a justificar a extinção do feito, devendo ser cassação da r. sentença, devolvendo o feito à origem

Além disso, verbera que sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento do feito, de modo que, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ, o processo somente poderia ser extinto, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte autora tivesse sido intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, o que de fato não ocorreu.

Alega que
demonstrou interesse processual e cumpriu com seu dever buscando dar andamento ao feito, pois requereu todas as diligências que lhe cabiam, a fim de realizar a citação, porém, não obteve êxito, de modo que a ausência de localização de endereço válido para a citação da parte ré, não pode lhe ser atribuído.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, a fim de determinar o regular trâmite do feito (Id. 154612270).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz da
1a Vara da Comarca de Canarana
/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

0002352-02.2016.8.11.0029

ajuizada em face de

SAUL COLOSSI e outros

,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC,
sob argumento que o apelante não deu andamento ao processo para cumprimento da citação.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...)
a despeito do extenso lapso transcorrido desde o despacho inicial que determinou a citação (28/11/2016), esta não restou perfectibilizada, deixando a parte Autora de adotar as providências processuais necessárias para efetivação deste ato processual imprescindível.

Observo, portanto, que a parte Requerente não se desincumbiu do ônus de adotar as providências necessárias a citação do réu, conforme determina o § 2.o, do artigo 240, do Diploma Processual Civil, o que prejudica o prosseguimento desta demanda, inviabilizando, pois, o curso normal do processo.

A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, logo sua ausência autoriza a extinção do feito, artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 240, § 2.o, ambos do Código de Processo Civil, sobretudo se não se aperfeiçoou após delongado período.

Vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)(grifei)

Ressalto que tal o quadro é inviável, com a perpetuação indefinida de causas desta espécie, o que pode gerar acúmulo de processos no juízo e dificultar o andamento e/ou prosseguimento de outros feitos.

Por fim, colijo que a extinção do processo com arrimo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil, não impõe ao Magistrado a intimação pessoal da parte.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

(Id no 154612264)

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;”

No caso concreto, em que pese o entendimento externado pelo Magistrado sentenciante se escorar na desídia do banco apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, tenho que a hipótese posta em julgamento se amolda nos casos de
extinção por abandono de causa
, ocasião em que o autor deixa de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

Entretanto, no caso, não vejo que o apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relapsia atribuível à recorrente. Ele ajuizou a ação de busca e apreensão e buscou efetivar o mandado de busca e apreensão e citação (id no 58330774 pág 36, 40, 48, id no 58330775, pág 34, 35-36, 58, 65, id no 64810587, id no 66954430, id no 70823784, id no 74570870, id no 81081833, id no 90699069) ) requerendo, inclusive,
consulta online pelos sistemas

Infojud e Sisbajud

(id no
93768559, 93464265).

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1o, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e, no caso, não há informação de que o apelante foi efetivamente intimado, posto que após requerimento da parte de reconsideração da petição constante no id no 95327522
, e juntada das custas (id no 101426943)
sobreveio a sentença extintiva impugnada, sem resolução do mérito.

No entanto, não consta nos autos qualquer determinação de expedição de correspondência ou mandado para intimação pessoal da parte autora para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Com efeito, para extinção da ação por abandono da causa, deveria o juízo
a quo
ter intimado previamente a parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023